Tribunal: TJSP
Processo: 1005892-27.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RECURSO – Apelação – Falta de preparo - Deserção – Inocorrência - Gratuidade processual requerida na apelação – Processamento do apelo independentemente de preparo - Viabilidade – Recurso impugnou os fundamentos da sentença - Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas.
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Ação de cobrança - Existência de elementos que demonstram a hipossuficiência

Ementa:
RECURSO – Apelação – Falta de preparo - Deserção – Inocorrência - Gratuidade processual requerida na apelação – Processamento do apelo independentemente de preparo - Viabilidade – Recurso impugnou os fundamentos da sentença - Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas.
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Ação de cobrança - Existência de elementos que demonstram a hipossuficiência da apelante – Benefício concedido – Sentença reformada neste tópico.
PRESCRIÇÃO – Mensalidades escolares – Ajuizamento da ação em abril de 2018 - Ausência de transcurso do prazo quinquenal de prescrição – Exegese do art. 206, §5o, I, do CC/2002 c. c. art. 240, § 1o do CPC/2015 – Alegação rejeitada.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Cobrança – Documentos demonstram a relação jurídica entre as partes e a prestação de serviços pela autora – Impugnação da ré é genérica - Inexistência de elemento impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora – Procedência da ação mantida - Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
Recurso em parte provido tão-somente para conceder a gratuidade processual à apelante, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005892-27.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
apelante LEILA RIBEIRO SOARES, é apelado INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO VERITAS SC LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso, apenas para conceder a
gratuidade à apelante, com observação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005892-27.2018.8.26.0361 -Voto no
2
VOTO No: 43503
APEL.No: 1005892-27.2018.8.26.0361
COMARCA: Mogi das Cruzes
APTE. : Leila Ribeiro Soares
APDA. : Instituto de Educação Veritas Sc Ltda. Epp.
SENTENÇA DO JUIZ: Domingos Parra Neto
RECURSO
Apelação
Falta de preparo -
Deserção Inocorrência - Gratuidade processual
requerida na apelação Processamento do apelo
independentemente de preparo - Viabilidade

Recurso impugnou os fundamentos da sentença -
Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas.
JUSTIÇA GRATUITA Pessoa física Ação de
cobrança - Existência de elementos que demonstram
a hipossuficiência da apelante Benefício concedido
Sentença reformada neste tópico.
PRESCRIÇÃO

Mensalidades
escolares

Ajuizamento da ação em abril de 2018 - Ausência de
transcurso do prazo quinquenal de prescrição

Exegese do art. 206, §5o, I, do CC/2002 c. c. art.
240, § 1o do CPC/2015 Alegação rejeitada.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Cobrança
Documentos demonstram a relação
jurídica entre as partes e a prestação de serviços pela
autora Impugnação da ré é genérica - Inexistência
de elemento impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da autora Procedência da ação mantida -
Sentença
confirmada
pelos
seus
próprios
fundamentos, inteiramente adotados como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
HONORÁRIOS RECURSAIS
Cabimento -
Honorários advocatícios majorados de 10% para
15% sobre o valor da condenação, nos termos do art.
85, § 11, do CPC/2015.
Recurso em parte provido tão-somente para
conceder a gratuidade processual à apelante, com
observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
procedente esta ação de cobrança e condenou a ré-apelante a pagar R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005892-27.2018.8.26.0361 -Voto no
3
14.998,71 à autora (com correção monetária pela tabela prática deste Tribunal
de Justiça e com juros de mora de 1% ao mês a desde o ajuizamento da
demanda), mais as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Sustenta a recorrente que faz jus à gratuidade processual e,
no mérito, alega que a cobrança é indevida pela ocorrência de prescrição.
Afirma ainda que não há comprovação do contrato de prestação de serviços e,
portanto, inexiste prova do suposto débito. Alega que a documentação
juntada aos autos é unilateral e pugna pela improcedência da ação.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e
recebido no duplo efeito.
2.1. A apelação almeja discutir o tema da gratuidade
processual e, assim, não pode ser obstado o seu processamento com base na
falta de recolhimento do preparo, como dispõe o art. 99, § 7o, do CPC/2015:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em
recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do
preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se
indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”
Fica afastada, portanto, a deserção suscitada em preliminar
de contrarrazões de apelação.
Não é o caso de não conhecimento do apelo por falta de
impugnação da sentença, pois as alegações recursais enfrentaram as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005892-27.2018.8.26.0361 -Voto no
4
decididas.
2.2. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à
vista da simples alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural (cf. art. 99, § 3o, do CPC/2015), segundo a jurisprudência
majoritária (cf. Theotonio Negrão, CPCLPV, Saraiva, 28a ed., 1997, p. 776,
art. 4o; 1b), tratando-se de presunção que só cede diante de prova concreta em
contrário, portanto, de presunção “juris tantum” (cf. RSTJ 7/414, STF-RT
755/182, STF-Bol. AASP 2.071/697 e STJ-RF 329/236).
A gratuidade processual não se destina apenas aos
miseráveis, mas abrange os que não possam fazer frente aos custos de uma
demanda sem prejuízo próprio ou de sua família.
A apelante é advogada (devedora neste processo) e não
consta dos autos elemento algum capaz de infirmar a sua declaração de
pobreza, ao passo que a apelada não trouxe documentos que pudessem afastar
aquela presunção.
Embora não se desconheça que a benesse pretendida não é
instrumento geral, e sim individual, não há indícios de que a apelante tem
possibilidade de suportar as despesas do processo (custas e honorários).
Não se está em absoluto concedendo benevolamente o
benefício a quem realmente não é considerado necessitado, sendo lícito o
indeferimento da pretensão se presentes as fundadas razões, nunca suspeitas,
indícios ou suposições.
2.3. É ação de cobrança, cuja sentença de procedência
deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, inteiramente adotados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005892-27.2018.8.26.0361 -Voto no
5
como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça (“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”).
Esse dispositivo regimental tem sido largamente aplicado
na Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São Paulo, seja para
evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração dos processos (cf. Apel. 99406023739-8, rel. Des. Elliot Akel, j. em
17-6-2010; AI 990101539306, rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. em
17-6-2010; Apel. 99402069946-8, rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, j. em
08-6-2010; Apel. 99405106096-7, rel. Des. Neves Amorim, j. em 29-6-2010;
Apel. 99404069012-1, rel. Des. José Roberto Bedran, j. em 22-6-2010; Apel.
99010031478-5, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 13-4-2010; Apel.
9940500973556, rel. Des. James Siano, j. em 19-5-2010; Apel.
99401017050-8, rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. em 27-5-2010; Apel.
99404080827-0, rel. Des. Alvaro Passos, j. em 17-9-2010; Apel.
99404073760-8,
rel.
Des.
Paulo
Alcides,
j.
em
01-7-2010;
AI
99010271130-7, rel. Des. Caetano Lagrasta, j. em 17-9-2010; Apel.
99109079089-9, rel. Des. Moura Ribeiro, j. em 20-5-2010; Apel.
990.10.237099-2, rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, j. em 30-6-2010; AI
99010032298-2, rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em 13-4-2010; Apel.
991.09.0841779, rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em 09-6-2010; Apel.
991000213891, rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09-6-2010; Apel.
99208049153-6, rel. Des. Renato Sartorelli, j. em 01-9-2010; Apel.
992.07.038448-6, rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27-7-2010; Apel.
99206041759-4, rel. Des. Edgard Rosa, j. em 01-9-2010; Apel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005892-27.2018.8.26.0361 -Voto no
6
99202031010-1, rel. Des. Mendes Gomes, j. em 06-5-2010; Apel.
99010031067-4, rel. Des. Romeu Ricupero, j. em 15-9-2010).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando reconhece “a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no 'decisum'” (cf. REsp. 662.272-RS, 2a T., rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. em 4-9-2007; REsp. 641.963-ES, 2a T., rel. Min. Castro
Meira, j. em 21-11-2005; REsp. 592.092-AL, 2a T., Rel. Min. Eliana Calmon,
j. em 17-12-2004 e REsp 265.534-DF, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves,
j. em 01-12-2003).
Também o Excelso Supremo Tribunal Federal tem
decidido ser possível adotar os fundamentos de parecer do Ministério Público
para decidir (cf. RE 591.797 e 626.307).
A sentença recorrida corretamente afastou a alegação de
prescrição feita pela ré, bem como ressaltou que o quadro probatório
colacionado aos autos é satisfatório à pretensão deduzida na petição inicial.
A apelante diz que a dívida está prescrita, sustentando que
a demora de sua citação se deu por culpa exclusiva da autora, só se
aperfeiçoando aquele ato depois de cinco anos do prazo prescricional.
Sem razão.
De fato, o prazo prescricional de cinco anos para a
cobrança de mensalidades escolares tem início do vencimento de cada parcela
(cf. art. 206, § 5o, I, do CC/2002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005892-27.2018.8.26.0361 -Voto no
7
No caso em tela, a ação foi ajuizada em abril de 2018 e a
primeira parcela cobrada tinha vencimento em maio de 2013.
Embora a citação da ré tenha ocorrido em dezembro de
2018, não houve prova de desídia da autora nas tentativas de consumação
daquele ato, tendo ela atendido prontamente todas as determinações judiciais
e indicado os endereços onde a ré possivelmente poderia ser encontrada.
A apelada apontou, em sua réplica e por meio de
documentos, os vários endereços onde a ré se cadastrara na OAB, nos
processos em que atuava, o que afasta a alegação de culpa exclusiva na
demora do ato citatório.
Assim, nos termos do art. 240, § 1o do CPC/2015, a
citação válida retroage à data da propositura da ação, não havendo prescrição
da ação.
Ademais, a autora demonstrou a relação jurídica entre as
partes e a prestação de serviços educacionais por meio dos documentos
juntados com a petição inicial e com a réplica, cuja prova foi genericamente
impugnada pela ré (cf. fls. 85-88), que não trouxe aos autos prova (que só
poderia ser a documental) que demonstrasse o pagamento das parcelas.
Revela-se evidente, portanto, que a ré não se desincumbiu
de seu ônus de provar a existência de elemento impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da autora, conforme disposto no art. 373, II, do
CPC/2015.
Destarte, a procedência da ação era mesmo de rigor.
Subsiste a sentença recorrida, também por seus próprios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005892-27.2018.8.26.0361 -Voto no
8
jurídicos fundamentos, aqui adotados como razão de decidir (cf. fls.
212-214):
“(...) De proêmio, afasto a preliminar meritória arguida
às fls. 85/86, eis que aplicável à espécie a prescrição quinquenal prevista no
art. 206, § 5o, I, aplicável à a pretensão de cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento público ou particular.
Nesse contexto, forçoso reconhecer que, dentre os
endereços fornecidos pela requerente, constavam aqueles em que a requerida
exercia suas atividades profissionais (fls. 35 e 73), consoante se observa do
teor da certidão negativa de fls. 42, na qual o meirinho afirma que deixou de
citar a demandada uma vez que ela não faz mais parte do quadro de
funcionários daquele local, a teor do que informou a funcionária Flávia, que
não soube declinar seu atual paradeiro.
Destarte, não configurada a desídia da parte autora no
que concerne às providências tomadas para citação da ré, a interrupção da
prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da
propositura da ação (art. 240, § 1o, CPC), razão pela qual não configurada a
prescrição no caso em tela, eis que a ação foi distribuída em 27/04/2018, e a
pretensão da requerente engloba valores vencidos a partir de maio de 2013.
A lide comporta julgamento antecipado, conforme
autoriza o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que o
litígio envolve matéria de direito e de fato, prescindível a produção de outras
provas em audiência, sendo suficiente para o julgamento da causa a prova
documental e pericial encartada aos autos. Além disso, o Juízo já se encontra
com o seu convencimento formado.
Assim, presentes os pressupostos processuais, bem assim a
legitimidade das partes e o interesse processual, passo ao exame do mérito,
âmbito em que a procedência da ação principal é medida de rigor, senão
vejamos.
Nada obstante a argumentação desenvolvida na peça de
bloqueio, a vinculação acadêmica do filho da ré em relação ao colégio autor
para frequência ao 3o ano do Ensino Médio encontra-se demonstrada pelo
documento de fls. 26.
Outrossim, os valores cobrados a título de mensalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005892-27.2018.8.26.0361 -Voto no
9
para o período declinado na prefacial encontram-se lançados no documento
de fls. 25, consistente na ficha financeira do aluno.
Nesse sentido, anoto que à ré incumbiria a prova do fato
positivo consistente no pagamento do valor devido, por documentação
pertinente, uma vez que não é possível exigir a prova de fato negativo por
parte do autor, consistente no inadimplemento.
Por fim, tocante ao quantum debeatur, o demonstrativo de
fls. 14 bem comprova a atualização monetária do débito, impondo-se, pois, o
acolhimento da pretensão deduzida na peça vestibular. (...).”
Outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos em primeiro grau, e aqui expressamente
adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
2.4. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Ficam, pois, os honorários advocatícios definidos pela
sentença recorrida majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação,
observada a gratuidade processual aqui concedida à apelante.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso, apenas para conceder a gratuidade processual à recorrente, com
observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005892-27.2018.8.26.0361 -Voto no
10